Tribunal: TJDFT
Processo: 0000700-50.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA À TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.

2. Sendo cristalino o depoimento da ofendida, ao narrar que acordou com o réu lhe enforcando aliado ao laudo pericial produzido, que confirmou as lesões sofridas, deve ser reconhecida a ofensa à integridade corporal da vítima.

3. Considerando as peculiaridades do caso, em que não houve extensão de danos pelos atos praticados, que a dor sofrida pela vítima não ultrapassou aquela prevista no próprio tipo penal e que o réu não possui condições financeiras boas, já que de seu interrogatório judicial constatou-se que está desempregado, o montante fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 300,00 (trezentos) reais.